Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700309-44.2024.8.07.0009 RECORRENTE: MARCELA CARDOZO DE MEDEIROS RECORRIDO: MARCIO FERNANDES DA SILVA, MILTON CELIO DE QUEIROZ RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRUÇÃO DE MURO EM UNIDADES SITUADAS NO PAVIMENTO TÉRREO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA. ABERTURAS DE ACESSOS INDIVIDUALIZADOS NO MURO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EXPRESSA DA ASSEMBLEIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VEDAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o fechamento de entradas construídas em suas unidades situadas em condomínio edilício. Sustenta o recorrente que o regimento interno juntado aos autos pelo autor é falso. Afirma que a sentença se baseou em argumento, alteração de fachada, que não foi sustentado pelas partes. Afirma que a assembleia não foi clara acerca da possibilidade de construção de ponto de acesso às unidades 1 e 8. Aduz que não houve ampliação ou individualização de sua área e que sua obra não compromete a segurança do condomínio. Sustenta ainda que a edificação realizada não depende de projeto homologado ou licenciamento. Pede a reforma da sentença e a condenação do autor por litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento, em razão da gratuidade de justiça ora concedida. III. Inicialmente, o recurso não deve ser conhecido no que se refere à falsidade do documento juntado pelo autor, uma vez que se trata de argumento não suscitado perante o Juízo de origem, constituindo assim inovação recursal. A análise da alegação acarretaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por conseguinte, não deve ser conhecido o recurso também no que se refere à litigância de má-fé. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. IV. Conforme imagem de ID 66465422, figura 1, as unidades térreas com finais 1 e 8, contam, originalmente, com uma espécie de “varanda” voltada para o lado externo do prédio, com livre acesso pela área pública. A assembleia realizada em 08/01/2021 tinha como pauta a aprovação de taxa extra para melhoria de edificação e segurança. Conforme ata de ID 66462266, no que interessa a este caso, foi aprovada a taxa extra para remoção de grades, edificação e acabamento do muro e instalação de serpentinas com concertinas, visando a melhoria da segurança das unidades. Importante ressaltar que não houve aprovação de nenhum projeto ou modelo para realização das obras. Portanto, a deliberação da assembleia, soberana que é, deve ser tratada de forma restritiva, sobretudo considerando que as divisas externas da edificação constituem parte integrante da área comum do condomínio. V. Tendo em vista que o que foi aprovado em assembleia foi apenas e tão somente a construção de um muro, e não a inclusão de portas e/ou janelas nesse mesmo muro. Cumpre observar que a inclusão desses acessos vai contra o objetivo da autorização da assembleia para construção do muro, que era justamente preservar a segurança dos condôminos. Portanto, não há reparo a ser realizado na sentença que determinou apenas que fossem vedadas as entradas construídas no muro. Destaque-se que a alteração da fachada foi implicitamente autorizada na assembleia quando aprovada a construção do muro. Assim, irrelevante o fato de a sentença ter citado esse argumento, entre outros, para justificar a decisão adotada, ainda que sobre eles as partes não tenham se manifestado. VI. Importante ressaltar que, a despeito do que aqui foi decidido, nada impede que o tema seja tratado em nova assembleia, a fim de que, respeitado o quórum de votação previsto, seja então elaborado um projeto executivo e a questão da obra tratada com a profundidade e especificidade que merece. Aliás, se isso tivesse sido observado por ocasião da assembleia realizada em 2021, este processo sequer teria razão de existir. VII. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. VIII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (Lei n. 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1969740, 0700309-44.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRUÇÃO DE MURO EM UNIDADES SITUADAS NO PAVIMENTO TÉRREO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA. ABERTURAS DE ACESSOS INDIVIDUALIZADOS NO MURO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EXPRESSA DA ASSEMBLEIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VEDAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca da alegação de falsidade documental, da validade da autorização condominial e manutenção dos acessos individualizados, assim como da configuração da litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Os presentes embargos apontam vício inexistente. Com efeito, todos os pontos ditos omissos pela embargante foram devida e expressamente analisados no acórdão, embora com decisão contrária às pretensões da recorrente. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1994143, 0700309-44.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88. Alega que “o acórdão deixou de reconhecer a necessidade de deliberação específica e expressa da assembleia condominial para autorizar a abertura de acessos individualizados em área comum, tratando como suficiente uma aprovação genérica sobre a construção de muro, em manifesta ofensa ao princípio da legalidade”. Aduz que a decisão colegiada permite intervenção em área comum sem respaldo normativo ou autorização do coletivo condominial, contrariando o regramento da propriedade e “da coletividade condominial”. Sustenta que a vedação das obras teria ocorrido com base em fundamentos não debatidos pelas partes, nem constantes da inicial, e que o julgado carece de fundamentação adequada e suficiente, afrontando o art. 93, IX, da CF/88. Nada obstante os argumentos da recorrente, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido baseou-se no que foi decidido em assembleia realizada em 08/01/2021, que tinha como pauta a aprovação de taxa extra para melhoria de edificação e segurança do condomínio, registrando que não houve aprovação de nenhum projeto ou modelo para realização das obras, razão pela qual entendeu que a deliberação deve ser tratada de forma restritiva. Conforme item V da decisão colegiada, “tendo em vista que o que foi aprovado em assembleia foi apenas e tão somente a construção de um muro, e não a inclusão de portas e/ou janelas nesse mesmo muro. Cumpre observar que a inclusão desses acessos vai contra o objetivo da autorização da assembleia para construção do muro, que era justamente preservar a segurança dos condôminos” Nesse contexto, frisou-se que o tema pode seja tratado em nova assembleia, “a fim de que, respeitado o quórum de votação previsto, seja então elaborado um projeto executivo e a questão da obra tratada com a profundidade e especificidade que merece”. Note-se que divergir do entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal